Tribunal: TJMT
Processo: 1022679-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022679-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), NELMA MELO NOGUEIRA SILVA - CPF: 071.069.468-77 (AGRAVANTE), LUANA PAULA SCHOPF - CPF: 018.041.681-22 (AGRAVADO), BUTIQUE DE DOCES LTDA - ME - CNPJ: 04.531.940/0001-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1022679-62.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:

Nelma Melo Pereira

Agravados
:
Luana Paula Schopf e Butique de Doces Ltda. - ME

EMENTA

AÇÃO DE EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1022679-62.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:

Nelma Melo Pereira

Agravados
:
Luana Paula Schopf e Butique de Doces Ltda. - ME

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Nelma Melo Pereira em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada contra Luana Paula Schopf e Butique de Doces Ltda. - ME,
indeferiu o pedido de justiça gratuita, esclarecendo a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, determinando o recolhimento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da inicial.

Aduz a
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que sua renda atual não ultrapassa 3 (três) salários mínimos e que não possui declaração de imposto de renda para apresentar, tendo em vista que no ano anterior não obteve renda anual que a obrigasse declarar sua renda. Informa que não tem condições de arcar nem mesmo com as custas iniciais do processo de forma parcelada como determinou a decisão recorrida.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 113490965).

As informações foram prestadas (id. 113868679).

Os agravados não apresentaram contraminuta (id.117955494).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1022679-62.2021.8.11.0000 – Sorriso

Agravante:

Nelma Melo Pereira

Agravados
:
Luana Paula Schopf e Butique de Doces Ltda. - ME

VOTO

Cinge-se dos autos que
Nelma Melo Pereira
ajuizou
ação de execução por quantia certa
contra Luana Paula Schopf e Butique de Doces Ltda. - ME, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 10 (dez) dias, facultando a possibilidade de parcelamento, sob pena de cancelamento da distribuição inicial.

Em face dessa decisão recorre a agravante, aduzindo que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que comprovou a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que seus rendimentos atuais não ultrapassam 03 (três) salários mínimos e que é autônoma/comerciante, cuja renda advinha do único estabelecimento comercial vendido para a agravada. Ainda, que é responsável pelo sustento de 02 pessoas e que o valor das custas processuais equivale a R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), valor incompatível com a renda auferida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2ª Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMª. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, ao analisar a petição inicial no processo de origem (1008019-40.2021.8.11.0040), verifico se tratar de ação de execução por quantia certa, em que a exequente, ora agravante, busca o recebimento do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) decorrente de contrato firmado com a agravada para fins de compra e venda de um estabelecimento comercial denominado Império dos Picolés, cujo valor total da venda entre mercadorias, equipamentos e instalações foi no montante de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), circunstância que não se coaduna com a alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, apesar de sustentar que possui dependentes e outros

compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas, não logrou trazer qualquer documento aos autos para comprovar suas alegações, limitando-se a juntar um único extrato bancário.

Aliás, não há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente as despesas do grupo familiar que se encontra inserida, ou qualquer condição que pudesse comprometer o orçamento e seu próprio sustento.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Logo, a decisão da MMª. Juíza condutora do processo (id. 113135454), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022